Tribunal: STF
Processo: RHC 210198
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Eduardo Gomes Messias, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 552.039 – DF.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal (furto de uma peça de picanha, avaliada em R$ 52,00), à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ postulando, em suma, a aplicação do princípio da insignificância.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem social. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável.



    3. Agravo regimental não provido. (eDOC 20)



    Nesta Corte o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões comportam acolhimento.



    Explico. 



    Muito embora as turmas do STF tenham se posicionado no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada (HC 97.007/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; HC 101.998/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2011; HC 103.359/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.8.2010, e HC 112.597/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2012), verifico particularidades no caso concreto que reclamam o provimento do apelo.



    Aliás, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012, e o HC 116.218/MG, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki. 



    É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Isso porque, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006) . 



    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 



    A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se condenar o réu pelo furto de uma peça de picanha avaliada em R$ 52,00. 



    A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão. 



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada. 



    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário para aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, absolver o paciente Eduardo Gomes Messias (Processo n. 2018.14.1.001410-2). 



    Comunique-se com urgência o juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente